Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701663-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ELIO MARTINS DA COSTA, JANEIDE LOPES DE LIMA, JOAQUIM LOPES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL PEREIRA DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 13881921 - Pág. 179) proferida pelo ilustre Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF nos autos do cumprimento de sentença no 0705460-44.2017.8.07.0006. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo suspendeu o cumprimento do mandado de imissão na posse até posterior decisão. Contudo, a ilustre Magistrada, no último dia 01/04/2020, proferiu nova decisão (ID 57741609) determinando o prosseguimento do feito, com o cumprimento do mandado de imissão e demais atos determinados na sentença. Essa nova decisão é objeto do AI 0711530-90.2020.8.07.0000, cuja liminar acabo de apreciar. Diante desses fatos, o presente recurso perdeu o objeto. Ante o exposto, em conformidade com os art. 1.018, §1o, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o agravo e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator